Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001583-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SALES SANTANA ALVES LEMES - CPF: 980.409.791-53 (AGRAVADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001583-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SALES SANTANA ALVES LEMES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A SANÇÃO PECUNIÁRIA COM O REESTABELECIMENTO DO AGRAVADO NO REGIME INTERMEDIÁRIO – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA DE MULTA NÃO ALTERADA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 114, II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – SUPERVENIÊNCIA DA REVISÃO DO TEMA N. 931 DO STJ – INVIABILIDADE DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA NO JUÍZO PRIMEVO –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A nova redação do art. 51 do Código Penal, trazida pelo Pacote Anticrime, não retirou o caráter penal da multa; sendo assim, apesar de se aplicar as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mantém-se o prazo prescricional regido pelo art. 114, II, do CP.

“
[...] já cumprida a pena carcerária [...] este Tribunal vinha adotando o entendimento do Tema Repetitivo nº 931 do STJ, no sentido de que, havendo condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária impediria o reconhecimento da extinção da punibilidade do apenado. Entretanto, em 30.11.2021, a Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, revisando o entendimento anteriormente firmado, alterou a tese do referido tema [...], considerando que, quando da decisão recorrida, não havia, ainda, ocorrido a revisão da tese do Tema nº 931 do STJ, imperativa a desconstituição da decisão nessa parte, para que seja apreciado pelo juízo de origem o pleito à luz do novo entendimento firmado na Corte Superior, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição [...]
” (TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 52267251520218217000, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 24-02-2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001583-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: SALES SANTANA ALVES LEMES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida no PEP n. 0012240-92.2012.811.0042, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais), que reconheceu a prescrição da pena de multa e progrediu o reeducando SALES SANTANA ALVES LEMES do regime semiaberto para o aberto.

O órgão ministerial sustenta que o Juízo da Execução não poderia ter extinto a pena de multa e deferido a progressão de regime, uma vez que:
1)
não há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie;
2)
se não houve a comprovação do pagamento da pena de multa, deve ser o reeducando ser mantido no regime intermediário [doc. digital n. 116949984].

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada [doc. digital n. 116949984].

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração

[doc. digital n. 116949984].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação, devendo o juízo avaliar a possibilidade de o reeducando

pagar ou não a multa e analisar as condições subjetivas para a concessão do benefício da progressão de regime [doc. digital n. 121916975].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001583-54.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que SALES SANTANA ALVES LEMES possui o Executivo de Pena n. 0012240-92.2012.811.0042, referente às condenações pela prática dos seguintes crimes:
I)
autos n. 0010451-92.2011.811.0042, no qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, sendo beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado;
II)
autos n. 0004135-24.2015.811.0042, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

No dia
8 de outubro de 2021
, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT reconheceu a prescrição das penas de multas; as faltas relacionadas ao não comparecimento nos meses de junho, setembro e novembro de 2019 como interrupções; e progrediu o reeducando para o regime aberto, mediante o cumprimento de condições,
verbis
:

“Consonante informação extraída do site do TJMT, nos autos de n. 4135-24.2015.811.0042, denoto

que a sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa no dia 18.04.2016 (consta tal informação do

seq. 1.25).

Já nos autos de n. 10451-92.2011.811.0042, vejo que a sentença condenatória transitou em julgado

para a Defesa no dia 19.06.2012.

Assim, entendo, data máxima vênia, que a parte final do art. 51 do Código Penal é especial em

relação ao artigo 114 do mesmo código, já que há direcionamento específico da norma para que seja

aplicada a Lei 6.830/80, inclusive quanto aos prazos prescricionais (art. 51 Transitada em julgado a sentença

condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas

interruptivas e suspensivas da prescrição).

Desta forma, tem-se que o art. 114 é reservado para os casos da prescrição da pretensão punitiva e

não da executória, que observa regras próprias a partir do comando contido no art. 51 do Código Penal.

Logo,
decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da

execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro prescritas as penas de multas aplicadas nas condenações havidas nas ações penais n. 4135-24.2015.811.0042 e

n. 10451-92.2011.811.0042 e das custas processuais então existentes
.

[...]

DA FALTA

Considerando que a defesa nada argumentou sobre as faltas ao comparecimento, reconheço o

período como interrupção.

Desta forma, proceda-se com o lançamento dos meses de junho, setembro, novembro/2019

como interrupção.

[...]

DA PROGRESSÃO

Não obstante a interrupção acima, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o lapso temporal

necessário à progressão regimental
.

Ademais, não há informações sobre a prática de novos crimes ou eventual descumprimento das

condições impostas para o cumprimento da pena.

Diante disso,
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, concedo

a progressão regimental ao(a) recuperando(a) para o regime ABERTO, mediante o cumprimento das

seguintes condições
:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no

período compreendido entre 23:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. Comparecimento bimestral (uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance [...] para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante

comparecimento pessoal do(a) recuperando(a) à Fundação Nova Chance.

3. Não se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização deste

Juízo;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema

penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas

condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando

solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e

locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil,

explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção). [...].”
(doc. digital n. 116949984).

Como é cediço, o Pacote Anticrime estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa e determinou que o procedimento de cobrança deve observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública.

Ao reverso do entendimento sufragado pela autoridade judiciária, em nenhum momento a
novel
legislação alterou a natureza jurídica da pena de multa, que continua a ser sanção penal.

Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira esclarece com propriedade:

Note-se, portanto, que assim como a Lei 9.268/96, a Lei 13.964/19, que

mais uma vez alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da

pena de multa, tendo ambas apenas inviabilizado sua conversão em prisão e a última

definido a questão acerca da competência para sua execução perante o Juízo da

Execução Penal.

É importante frisar o caráter sancionatório da pena de multa, apesar das

alterações já tratadas no art. 51 do Código Penal. A Constituição Federal elenca a

multa como espécie de pena (art. 5º, XLVI, alínea “c”), assim como o Código Penal

(art. 32, III) e, em razão da sua natureza penal, também não se transmite a cobrança

aos herdeiros do condenado.

Portanto, sendo a pena de multa autêntica sanção penal, a legitimidade para

executá-la é, de rigor, do Ministério Público, a quem compete a função de promover

privativamente a ação penal publica (Art. 129, I da Constituição Federal), o que inclui o

processo de execução, além do processo de conhecimento
(Pacote Anticrime –

Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim

Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, Thomson Reuters, pág. 27).

Diante do caráter sancionatório da multa, computa-se a prescrição dela nos termos do artigo 114, do Código Penal, sobretudo quando estabelecida cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

De fato, “
no tocante a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa, o

Código Penal é claro no sentido de que se a pena de multa for a única cominada ou aplicada, a

prescrição ocorrerá em dois anos. Se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativa ou

cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de

liberdade (art. 114 do CP). Nesse caso, aplicam-se as causas impeditivas e interruptivas de que

tratam os artigos 116 e 117, ambos do Código Penal”
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da

Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São

Paulo, Thomson Reuters, pág. 34).

No caso
sub examine
, não há dúvidas quanto à extinção da pena de multa nos autos n. 10451-92.2011.811.0042 [ref. a condenação de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão], haja vista o transcurso do prazo legal de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado [ocorrido em 19.6.2012], nos termos dos artigos 109, IV, e 110, ambos do Código Penal.

A insurgência ministerial cinge-se ao reconhecimento da prescrição nos autos da ação penal n. 4135-24.2015.811.0042, em que a pena foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18.4.2016.

Ainda há de se considerar que na condenação foi reconhecida a reincidência do agravado, o que aumenta o prazo prescricional em 1/3 (um terço) [CP, art. 110].

Diante da pena privativa de liberdade imposta e do disposto no artigo 109 do Código Penal, deve ser considerada os seguintes balizadores:

I) trânsito em julgado ocorrido em 18.4.2016;

II) prazo prescricional em 12 (doze) anos (inciso III + 1/3);

III) prescrição executória em
17.4.2032
.

Desse modo, fica claro que, entre o trânsito em julgado da condenação e a presente data, não ocorreu o decurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição.

Noutro giro, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o reeducando cumpriu
integralmente
a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, razão pela qual sua situação merece ser analisada sob outro prisma.

Isso porque, executada a reprimenda corpórea e não tendo o apenado condições de adimplir a sanção pecuniária a que foi condenado, vigorava o entendimento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, no sentido que o inadimplemento da multa impediria o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.

Ocorre que, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, a Corte Cidadã revisou o posicionamento anteriormente firmado, alterou a tese do referido tema e adotou a seguinte redação:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”

Desse modo, com a nova redação passou-se a admitir a possibilidade de extinção da punibilidade, ainda que pendente o pagamento da pena pecuniária remanescente, desde que o reeducando comprove a impossibilidade de fazê-lo.

Portanto, considerando que, quando da decisão agravada, a pena corpórea não havia sido cumprida em sua integralidade [fato ocorrido em 17.1.2022] e nem sido revista a tese contida no Tema n. 931 do STJ [30.11.2021], necessário se faz a apreciação pelo juízo de origem –
a luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
– acerca da extinção da punibilidade da pena de multa, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição, sobretudo porque não há no presente recurso elementos suficientes para se verificar a hipossuficiência econômica do agravado.

Nesse sentido, colho precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MULTA. APENADO HIPOSSUFICIENTE. REVISÃO TEMA 931 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE. 1. Segundo entendimento recentemente revisto pelo STJ no Tema Repetitivo 931: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."2. No caso vertente, tendo em vista que a decisão recorrida foi pautada no entendimento anterior - que negava a pretensão mesmo para os hipossuficientes -, se mostra prudente determinar a reavaliação do pedido pelo juízo da origem, após devida comprovação da capacidade hipossuficiente por parte do agravante. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 52395672720218217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 03-02-2022).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do Ministério Público para afastar a prescrição da pena de multa relacionada à ação penal n. 4135-24.2015.811.0042, mantendo o reeducando SALES SANTANA ALVES LEMES no regime aberto – sobretudo em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade –, e
determino
seja reapreciado, no juízo de origem, a viabilidade de extinção da punibilidade da pena de multa, à luz do entendimento revisto no tema n. 931, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022